Tribunal: CARF
Processo: 11080.730164/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730164/2017-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.334 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
ARCELORMITTAL SUL FLUMINENSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da tese firmada, em sede de repercussão geral, na ocasião do
julgamento RE no 796939/RS, é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para determinar o cancelamento do Auto de Infração, nos
termos do entendimento do STF fixado no julgamento do RE no 796.939/RS.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de n. 10-069.948 (fls.
474/480), proferido pela da 3a Turma da DRJ/PO, que não conheceu das alegações de
inconstitucionalidade e ilegalidade do lançamento, e na parte conhecida, julgou improcedente a
Impugnação apresentada em oposição ao Auto de Infração lavrado para a cobrança de multa por
compensação não homologada, nos termos do art. 74, §17, da Lei no 9.430/1996.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730164/2017-95
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.334 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730164/2017-95

Em sua Impugnação (fls. 10/22), a contribuinte requereu:
 preliminarmente, a nulidade do Auto de Infração, por ter sido lavrado antes da
ocorrência do fato gerador da multa isolada (não homologação – definitiva –
do crédito declarado pelo contribuinte);
 a suspensão do presente feito, por força do art. 74, §18 da Lei no 9.430/96, até
o encerramento do processo que tem como objeto as DCOMPs que deram
origem a multa em questão, por tratar de questão prejudicial ao objeto destes
autos;
 no mérito, o cancelamento do lançamento da multa, já que no caso não teria
sido constatada má-fé ou fraude por parte do contribuinte;
 o cancelamento do lançamento da multa isolada, já que esta não poderia
coexistir com a multa já aplicada no Despacho Decisório objeto do processo
administrativo no 10073.900255/2014-88, sob pena de bis in idem.
A DRJ, ao analisar a referida Impugnação, decidiu que:
 não cabe ao julgador administrativo apreciar a matéria do ponto de vista
constitucional, sustentando a regularidade da multa objeto dos autos;
 a figura jurídica do sobrestamento não existe no âmbito do processo
administrativo fiscal;
 não tendo sido homologada a compensação declarada, não resta à autoridade
administrativa outra opção que não seja proceder ao lançamento determinado
pela lei, sob pena de responsabilidade funcional;
 não há impedimento de se aplicar as duas multas, uma de mora, referente aos
pagamentos em atraso e outra de ofício, decorrente das compensações
indevidas efetuadas pelo contribuinte.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 489/500), por
meio do qual reiterou as razões apresentadas em sua Impugnação, requerendo a reforma do
Acórdão proferido pela DRJ.
É o relatório.

Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.334 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730164/2017-95

Como relatado anteriormente, trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado
para a cobrança de multa por compensação não homologada, nos termos do art. 74, §17, da Lei
no 9.430/1996.
Sobre o tema, sobreveio recentemente tese firmada no âmbito do julgamento do
RE n.o 796.939/RS, em sede de repercussão geral, no sentido de que “é inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.”. O referido acórdão restou assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem
quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria
imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art.
74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha
indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle
difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao
direito de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de
suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado
não se mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada,
visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da
estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por
um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em
sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível
confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em
ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso extraordinário conhecido e
negado provimento na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15,
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.334 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730164/2017-95

quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão
proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-
05-2023 PUBLIC 23-05-2023)

Tendo o trânsito em julgado ocorrido em 20/06/2023, nos termos do art. 98, inciso
II, alínea b, da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, Regimento Interno do CARF
(RICARF), o referido julgado é de observância obrigatória e deverá ser reproduzido pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para determinar o
cancelamento do Auto de Infração, nos termos do entendimento do STF fixado no julgamento do
RE n.o 796.939/RS.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 1003
DF CARF MF
Original